Tribunal: TJES
Processo: 5003407-53.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003407-53.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JANAINA SOUZA RONCETI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU O RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DO VALOR. CONDUTA RECALCITRANTE. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte ré.

2. Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso se dirige. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo (Resolução nº 023/2016), entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer o conhecimento do recurso, uma vez que sua finalidade é submeter à apreciação da Turma matéria anteriormente analisada de forma monocrática.

3. Neste sentido, passo a apreciação do mérito da demanda.

4. A decisão de primeiro grau rejeitou os Embargos à Execução opostos pela parte ré, mantendo o valor da multa cominatória em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

5. Irresignada com a decisão proferida nos autos, a parte ré, ora Agravada, interpôs Recurso Inominado (ID nº 11048697) visando à sua reforma. Para tanto, sustentou o devido cumprimento da liminar e, subsidiariamente, a excessividade do valor executado a título de astreintes, por ser desproporcional e configurar enriquecimento ilícito. Requereu, assim, o afastamento da multa ou, alternativamente, sua redução a um patamar razoável.

6. Sobreveio a Decisão Monocrática de id n° 11971110, que deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos: “
Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo o montante das astreintes para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem condenação em honorários ante o parcial provimento do recurso
”.

7. A parte Agravante suscita a preliminar de nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que o julgamento unipessoal viola o princípio do colegiado. Contudo, a preliminar não merece acolhida. O julgamento monocrático pelo relator é instrumento de celeridade e efetividade processual, autorizado pelo art. 932 do CPC e pelos Enunciados 102 e 103 do FONAJE, aplicáveis ao microssistema dos Juizados Especiais. Tal prerrogativa não viola o princípio do colegiado, uma vez que a decisão pode ser submetida à revisão da Turma por meio do Agravo Interno, como ora ocorre, garantindo-se o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa. Rejeito, pois, a preliminar.

8. No mérito, a decisão agravada merece reforma. A fixação de
astreintes
tem por objetivo compelir a parte ao cumprimento de uma obrigação, e seu valor deve ser analisado sob a ótica da conduta do devedor. No caso em tela, a obrigação era o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, cuja interrupção representava risco à saúde da Agravante, que necessita de refrigeração para conservar medicamentos. A Agravada, mesmo ciente da decisão liminar, permaneceu inerte, levando à nova suspensão do serviço por um período de 20 dias. A conduta da Agravada demonstrou descaso e recalcitrância, tornando a multa coercitiva necessária e adequada. O montante de R$ 14.000,00 não se mostra exorbitante, mas sim consequência direta e exclusiva da resistência injustificada da devedora em cumprir a ordem judicial por um longo período. Reduzir o valor da multa, neste contexto, significaria premiar a conduta desidiosa e estimular o descumprimento de decisões judiciais, enfraquecendo a efetividade da tutela jurisdicional. Portanto, a manutenção do valor originalmente arbitrado é medida que se impõe, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da Agravada e a essencialidade do bem jurídico tutelado.

9. Do exposto, CONHEÇO do agravo interno e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão monocrática de ID nº 11971110 e, por conseguinte, negar provimento ao Recurso Inominado da parte ré, mantendo o valor das astreintes em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), conforme fixado pelo juízo de primeiro grau.

É como voto

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)